Tribunal: TJES
Processo: 5010560-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010560-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI LONGO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5010560-93.2025.8.08.0048

Recorrente: VALDECI LONGO

Recorridos: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Todavia, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento. Isso porque a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação do recorrente, apresentando contrato devidamente assinado pelo mesmo (fls. 410/411 do id. 15655559).

Além do mais, em sede de audiência de instrução e julgamento (id. 15655582), o autor/recorrente reconheceu a assinatura aposta no indigitado contrato.

Outrossim, recentemente, foi editada a INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 186, DE 12 DE MAIO DE 2025, a qual dispõe que a comprovação da regularidade dos descontos se faz mediante a apresentação de documento de identidade do associado, termo de filiação sindical ou associativa e termo de autorização de desconto no benefício. Vejamos:

Art. 6º O desconto contestado será notificado pelo PDMA à entidade associativa, que terá quinze dias úteis para:

I – comprovar a regularidade do desconto, mediante apresentação de:

a) documento de identidade de seu associado, com foto;

b) termo de filiação sindical ou associativa; e

c) termo de autorização de desconto no benefício;

Vê-se, portanto, que para além do termo de adesão (filiação e autorização), faz-se imprescindível a apresentação do documento pessoal do associado, válido e com foto e número de CPF, o que foi apresentado no id. 15655559.

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALDECI LONGO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)